Tribunal: TJDFT
Processo: 0711263-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO.
1. Tem direito à gratuidade de justiça a pessoa idosa, sem cônjuge ou companheiro para partilhar as despesas fixas mensais, sem registro de imóveis em sua declaração de imposto de renda, com automóvel constando restrição, contracheque constando vários descontos de empréstimo, conta de energia em atraso, dívida negativada no SERASA, e busca o Judiciário para repactuação de dívidas, com respaldo na Lei do Superendividamento.
2. Conheço do agravo de instrumento e dou provimento.